Tribunal: TJSP
Processo: 2012157-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2012157-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAFRA
LEASING
S.A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL,
é
agravado
HABITASEC
SECURITIZADORA S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deixaram de conhecer do agravo interno,
prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2012157-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 5692 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2012157-73.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
Agravado: Habitasec Securitizadora S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Voto no 5692
(julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000, voto
no 5691)
Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela de urgência
recursal para suspensão de leilão eletrônico e eventual arrematação
de imóvel. Perda intercorrente do objeto do recurso, em razão do
julgamento do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que,
em autos de agravo de instrumento, indeferiu tutela de urgência recursal para suspensão de
leilão eletrônico e eventual arrematação de imóvel. O agravante sustenta a necessidade da
concessão de medidas que evitem a consolidação de quadros irreversíveis, enquanto pende
discussão judicial sobre a posse e titularidade do bem em questão. Por isso, formula novo
pedido de antecipação da tutela recursal, e final provimento do agravo interno, para que a
arrematação do imóvel pela Habitasec tenha seus efeitos suspensos ou, subsidiariamente,
seja condicionada à prestação de caução pela arrematante, ou, ainda, conste na matrícula
averbação da existência da demanda.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 21 do incidente).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2012157-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 5692 - R
3
Na contraminuta, a agravada pugnou pelo não conhecimento
do agravo interno e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 24/31 do incidente).
Recurso tempestivo e regularmente processado.
É o relatório.
Não conheço do recurso, que ficou prejudicado.
Com efeito, nesta data, ocorre o julgamento do agravo de
instrumento, o que afasta a necessidade do presente recurso e acarreta a consequente perda
intercorrente do interesse recursal do agravante.
Ante o exposto, deixo de conhecer do agravo interno,
prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto.
Elói Estevão Troly
Relator